Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Desse modo, a reincidência pode ser reconhecida na execução penal, ainda que não tenha sido considerada na sentença condenatória, por se tratar de condição pessoal do apenado. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Assim, se configurada a reincidência quanto a um dos crimes pelos quais foi condenado, o apenado deve ostentar tal condição em relação a todas as demais execuções penais, a impedir a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime disposto no inciso I do artigo 112 da LEP (16% da pena) quanto aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, ficando mantida a fração de 1/6 (um sexto) prevista na antiga lei, por ser mais benéfica ao apenado.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.